Tribunal: TJDFT
Processo: 0739162-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e não provido.